Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-31.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-31.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO CARVALHO DA SILVA - CPF: 621.287.361-53 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FALHA NO CLICKJUD QUE IMPOSSIBILITOU A SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – TESE REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA POR INFORMAÇÕES INVERÍDICAS EM RELAÇÃO AO PERFIL DO CONDUTOR – VEÍCULO CONDUZIDO E DE POSSE DE MENOR DE 25 ANOS EM OUTRO ESTADO, FILHA DO SEGURADO, PARA QUEM NÃO HAVIA COBERTURA CONTRATADA – AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENCIADO – COBERTURA INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O pedido de sustentação oral deve ser realizado exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3º, I, da mencionada Portaria nº. 298/2020-PRES.

A parte informa que realizou pedido de sustentação oral pelo CLICKJUD, todavia reconhece que não lhe foi enviado a confirmação do pedido.

Não há como concluir que o pedido foi enviado e não foi confirmado pela indisponibilidade do sistema eletrônico, sem que haja demonstração, por meio de documento idôneo, ônus da qual não se desincumbiu.

Não há que se falar em nulidade do julgamento por violação à ampla defesa, ao devido processo legal e às prerrogativas do advogado, se não demonstrada a alegada falha no sistema CLICKJUD.

Os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SERGIO CARVALHO DA SILVA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº
1001711-31.2023.8.11.0003
, de seguinte teor:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA POR INFORMAÇÕES INVERÍDICAS EM RELAÇÃO AO PERFIL DO CONDUTOR – VEÍCULO CONDUZIDO E DE POSSE DE MENOR DE 25 ANOS EM OUTRO ESTADO, FILHA DO SEGURADO, PARA QUEM NÃO HAVIA COBERTURA CONTRATADA – AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENCIADO – COBERTURA INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

"Inviável imputar à seguradora o pagamento de indenização securitária não contratada pelas partes, notadamente quando há cláusula expressa limitando a cobertura caso o sinistro causado ao veículo seja ocasionado por condutor com idade inferior a 25 anos, face o agravamento do risco" (AgInt no REsp 1.449.837/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 27/9/2017).”
(Id. 210263161).

Em suas razões, de Id. 211593155, o embargante requer, inicialmente, a decretação de nulidade do acórdão por não ter sido oportunizada a realização de sustentação oral.

Informou que seu o advogado protocolou o pedido de sustentação oral pelo ClickJud, em tempo hábil, de acordo com a portaria 353/2020-PRES, porém não recebeu confirmação do seu pedido, razão pela qual não teve seu acesso liberado para realizar a sustentação oral.

Diante da falha do sistema do TJMT, requer seja dada uma nova oportunidade para que realizem a sustentação oral referente ao caso, sob pena de nulidade processual.

No mérito, defende que acórdão padece de contradição no julgado quanto ao preliminar de cerceamento de defesa, razão pela qual requer a decretação de nulidade da sentença e a devolução do processo para primeira instância
“

para que dê andamento no feito com a realização da audiência de instrução e julgamento para oitiva da testemunha arrolada.”

Sustenta, em seguida, a existência

de omissão (i)
“por ausência de enfrentamento expresso da circular da SUSEP e condições gerais da apólice”,
(ii) “
por ausência de enfrentamento expresso referente a ausência de má-fé do apelante para fins de prequestionamento (artigo 489. IV do § 1º e § 3º do CPC)
.
” e
(iii)
“no que tange a recusa de atendimento ao Terceiro Prejudicado em decorrência dos danos causados pelo sinistro negado, qual seja o valor da franquia (R$ 3.703,00) desembolsado pelo embargante/segurado.”

Ao final, postulam o provimento dos embargos,
“sanando as omissões apontadas e como consequência, concedendo aos mesmos efeitos infringentes para reformar a decisão recorrida, nos termos da própria decisão paradigma citada do órgão regulador Susep, como forma de se fazer a devida Justiça.”

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 213797151, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (Nulidade de julgamento)

O embargante requer, preliminarmente, a decretação de nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, sob a justificativa que foi obstada a sustentação oral de seu causídico no julgamento realizado via sessão por videoconferência no dia 10.04.2024.

Informa que realizou pedido de sustentação oral pelo CLICKJUD, ao tempo e modo exigidos, e apresenta para comprovar sua assertiva apresenta o
print
de tela de Id. 211018154. Todavia, reconhece que não lhe foi enviado a confirmação do pedido e atribui que tal fato decorreu de falhas técnicas com o sistema do TJMT.

Pois bem.

Com a edição da Portaria nº. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br
” (art. 3º, inc. I).

Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria nº. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada
“exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão
”.

Feito esse breve recorte, no caso dos autos, não há comprovação das alegadas dificuldades técnicas, nem comprovação de reclamação perante a administração do sistema antes do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, não havendo como se acolher a tese de que o pedido foi enviado, mas não foi confirmado devido à indisponibilidade do sistema eletrônico.

Ora, o simples fato de não ter recebido a confirmação já indica que houve falha no envio do pedido. Desse modo, caberia ao interessado demonstrar, por meio de documento idôneo, que tal falha foi decorrente do Sistema deste Tribunal, ônus da qual não se desincumbiu.

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo embargante.

DO MÉRITO RECURSAL.

De igual modo, o recurso não merece prosperar.

Sabe-se que os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas, ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que o embargante, na verdade, não infirma o acórdão recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão e nem de contradição, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

VOTO PRELIMINAR – Do cerceamento ao direito de defesa.

A parte apelante sustenta que sua defesa foi cerceada uma vez que a MM. Juízo a quo julgou o feito antecipadamente e desconsiderou o pedido de oitiva de testemunha.

Defende a necessidade da oitiva das testemunhas, precisamente do corretor de seguros que intermediou a contratação da apólice, com o fito de comprovar sua boa-fé quanto à não informação de que o veículo se encontrava na posse de sua filha, por falta de conhecimento do contrato de seguro.

Pois bem.

Coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, oportunidade em que foram bem analisados os fatos e documentos existentes.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Como se não bastasse, a prova oral pretendida pelo apelante é completamente desnecessária para resolução do feito, uma vez que todas as matérias controvertidas são de direito e baseiam-se em documentos já juntados aos autos, não havendo necessidade de se colher depoimentos para definir acerca de eventual boa-fé quanto a eventual falha de informações no perfil do segurado.

Dessa forma, não ficou caracterizado o alegado cerceamento de defesa, posto que cabe ao julgador determinar provas e argumentos necessários para decidir, devendo ser rejeitada a preliminar aventada pelo apelante.

É como voto.

[...]

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária, na qual pretende a autora a condenação da requerida ao pagamento dos danos causados ao veículo segurado, no importe de R$15.064,64 (quinze mil, sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos); E ainda, R$3.703,00 (três mil e setecentos e três reais), referente ao acordo feito com o terceiro, valor correspondente à franquia do seguro; além da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Narra a requerente que contratou com a requerida, por três anos consecutivos, seguro do veículo de placas QCV 7G25-MT, marca: TOYOTA/YARIS SA PLS15CNT, com pagamento de um prêmio total no importe de R$3.886,54, apólice de n. 01.058.431.258737.

Informa que o contrato foi realizado baseado em questionário de avaliação de risco, onde o condutor principal seria o próprio segurado. Contudo, no meio da vigência do contrato de seguro, o autor/segurado passou o veículo para sua filha estudante no estado de Goiás, porém, afirmou que, por não conhecer do mecanismo de funcionamento de um contrato de seguro, sem qualquer má-fé, deixou de informar a seguradora para que incluísse cobertura para filhos entre 18 e 25 anos, bem como que a filha se tornaria a principal condutora do veículo.

Segue discorrendo que no dia 27 de agosto de 2022, boletim de ocorrência n°. 26272197, o veículo segurado sofreu sinistro de colisão, nos termos do aviso sob os números: 960583151640501 (segurado) e 960585351640521 (terceiro). Diz que, após acionar a seguradora, a indenização teria sido negada, sob fundamento de que o condutor teria entre 18 e 25 anos, e que, portanto, não era coberto pela apólice.

Afirma que a negativa é abusiva. Em seguida, postula pelo reconhecimento da boa-fé contratual do segurado; aplicação as normas constantes no CDC, em especial a inversão do ônus da prova sobre as questões apontadas, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC e, ainda, o reconhecimento da abusividade da cláusula oposta, especificamente, a cláusula 16.1, letra “a” das Condições Gerais.

Ao final, requer a condenação da requerida ao pagamento da indenização securitária.

O Magistrado a quo julgou improcedente a ação, se insurgindo a parte autora.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo da apelante, o recurso não comporta provimento.

A situação narrada nos autos enquadra-se no geral dos casos em que o segurado, para fixar valor de prêmio mais barato, omite o uso do veículo por menor de 25 anos.

Para tanto, basta observar que foi oferecido à contratante a opção de estender a cobertura para condutores na faixa etária dos 18 aos 25 anos, havendo a recusa de sua parte, inclusive com o destaque de que os sinistros com condutores nesta faixa etária não estarão cobertos por este seguro (Id. 197995682).

A propósito:

Observa-se que consta da apólice de seguro como segurado o autor, Sr. Sergio Carvalho da Silva, o qual foi indicado como principal condutor do automóvel, contudo, tal fato não era a realidade, visto que o veículo estava na posse permanente de sua filha de 20 anos, em outro Estado.

Destarte, consta expressamente no bojo da apólice a seguinte previsão:

No item 12 - Obrigações do Segurado:

“b) Comunicar à Seguradora, de imediato, por escrito, ou por outro meio disponibilizado pela Seguradora, toda e qualquer alteração relacionada ao veículo segurado, tais como: Alterações no veículo ou no seu uso; Transferência de sua posse, propriedade, alienação ou ônus; CEP de Pernoite ou mudança de domicílio do Segurado; Contratação ou cancelamento de qualquer outro seguro, que garanta os mesmos Riscos previstos nesta Apólice; Alteração dos dados do perfil do Condutor, quando a Apólice for contratada com análise de perfil.”

E ainda no item 16 – Perda de Direitos:

“16.1. Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta Apólice se: a) O Segurado, seu representante ou seu Corretor de Seguros fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na Aceitação da Proposta ou no valor do Prêmio.(...)”

Consoante se extrai da cláusula em destaque, resta claro que o contrato previa que o principal condutor indicado, qual seja, Sr. Sergio Carvalho da Silva, era quem deveria, em regra, utilizar o veículo, e o próprio autor juntou cópia da apólice onde há cláusula expressa de exclusão da cobertura em relação a condutores com idade entre 18 e 25 anos.

Sabe-se que o perfil do condutor evidentemente constitui dado valioso para a avaliação dos riscos a serem cobertos pela seguradora. Por óbvio, independente da boa-fé do segurado, não havendo a aceitação pela cobertura de faixa etária de maior risco (entre 18 e 25 anos), haverá impacto direto no custo do prêmio a ser pago e vice-versa.

No mais, cumpre destacar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de ser “inviável imputar à seguradora o pagamento de indenização securitária não contratada pelas partes, notadamente quando há cláusula expressa limitando a cobertura caso o sinistro causado ao veículo seja ocasionado por condutor com idade inferior a 25 anos, face o agravamento do risco.” (AgInt no REsp 1.449.837/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 27/9/2017).

Sobre o tema, veja-se ainda:

“DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE AUTOMÓVEL. CONDUTOR COM MENOS DE 25 ANOS DE IDADE. CLÁUSULA EXCLUDENTE. CRITÉRIO OBJETIVO. RISCO NÃO COBERTO. 1. Fere a boa-fé objetiva a pretensão do segurado ao recebimento de indenização securitária em caso de sinistro causado por condutor com menos de 25 anos de idade, se, no contrato de seguro, há cláusula expressa de exclusão da cobertura para essa situação. (...) 3. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1284475/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 29/05/2014).

Assim, escorreita a sentença de improcedência da ação, não havendo que se falar em reforma.”

Como visto, a real intenção do embargante é a de revolver questão já apreciada para a qual não se destina os embargos de declaração.

Afora isso, há de ser considerado que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Portanto, não se constatando na decisão qualquer vício a que se refere o artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024